Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DA ARMA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pelas vítimas, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento da testemunha policial em Juízo.
2. Considerando que os apelantes permaneceram presos durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir aos réus o direito de recorrer em liberdade.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, e §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, para cada um dos réus.